Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-34.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0701453-34.2021.8.07.0017 Apelante: Daniel da Silva Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jansen Fialho D E S P A C H O Tendo em vista a inércia do acusado DANIEL DA SILVA, regularmente intimado (ID 60451789), nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a sua defesa e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator